Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO CRECHE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Se há divergência entre as partes quanto à planilha de cálculos apresentada, sendo que ambas sustentam que os cálculos foram elaborados em obediências aos parâmetros determinados pelo Juízo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas é medida que se mostra necessária e adequada para que se possam esclarecer as divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.